Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE. FUGA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ANTES DA DECISÃO ACERCA DA HOMOLOGAÇÃO OU NÃO DA FALTA GRAVE. PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Falta grave. Interno que não retornou após saída temporária. Audiência de Justificação. Diligências.
2. Antes de decidir acerca da homologação ou não da falta grave (fuga), e após requerimento da Defesa, o Juízo Especializado da Execução Penal determinou a realização de diligências no sentido de comprovar a justificativa apresentada pelo preso.
3. As diligências determinadas pelo Juízo buscam o esclarecimento de fato que pode justificar a falta grave, razão pela qual tem-se como razoável a providência judicial, antes da homologação ou não da falta grave, haja vista que refletirá no cumprimento da pena do sentenciado, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.